Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020001-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATHEUS DOS SANTOS FRANCISCO GOVIO - CPF: 064.512.961-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDO O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO NÃO CONDICIONADO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
VINDICADA A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO REEDUCANDO
– PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA NOS AUTOS – REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO, NÃO TENDO SIDO LOCALIZADO PARA OBTER CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E, CONSEQUENTEMENTE, DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA – INFORMAÇÕES DE QUE TERIA SE MUDADO PARA ENDEREÇO DESCONHECIDO HÁ MAIS DE UM ANO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
RECURSO PROVIDO.

1.

Como é cediço, a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico não é imprescindível de maneira indiscriminada em todos os casos, devendo sua adequação ser avaliada pelo d. Juízo da Execução Penal.

2.

Na hipótese dos autos, as circunstâncias do caso concreto demonstram a imprescindibilidade do referido monitoramento para cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, por não ter sido o paciente encontrado para ser intimado acerca das condições impostas pelo d. juízo
a quo
, não tendo sequer iniciado, portanto, o cumprimento da pena, existindo ainda informações nos autos de que teria mudado de endereço há mais de um ano, sem comunicação prévia ao Poder Judiciário; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade do uso de tornozeleira eletrônica para fiscalização da execução penal
in casu.

3.

Agravo em execução provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

MATHEUS DOS SANTOS FRANCISCO GOVIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001428-68.2023.811.0042,
concedeu ao agravado
Matheus dos Santos Francisco Govio
o cumprimento de pena em regime semiaberto, com dispensa do monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais disponíveis no ID 180389177, o agravante pugna pela reforma da decisão, com vistas à
imposição de monitoramento eletrônico ao reeducando
, sob o argumento de que a referida providência acautelatória seria imprescindível à efetiva
fiscalização do cumprimento de pena
.

Em contrarrazões disponíveis no
ID 180389182, o
agravado, por meio da i. Defensoria Pública Estadual, rebateu a argumentação ministerial e requereu seja negado provimento ao
recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
impugnado, consoante se vê no ID 180389181.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 185690157, opinou pelo
provimento

do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A fim de melhor contextualizar o recurso, consigno que
MATHEUS DOS SANTOS FRANCISCO GOVIO
cumpre pena nos autos do PEP n. 20014286820238110042 (SEEU), decorrente de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0010879-19.2019.8.11.0002 (Pje), em que
sentenciado
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado pelo
art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Feitos esses apontamentos, verte da análise do PEP n.
20014286820238110042 que, em
07/06/2023
, ao fixar as condições iniciais para cumprimento de pena
em regime semiaberto
, o d. juízo
a quo
dispensou
a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico
, com esteio no art. 146-B da Lei de Execuções Penais.

Irresignado, vindica o i. órgão ministerial a
reforma
do referido
decisum
, com vistas à imposição do monitoramento eletrônico ao reeducando, nos termos já relatados.

Compulsados detidamente os autos, entendo que
o pleito
merece prosperar.

Isso porque, muito embora,
in casu
, o d. juízo
a quo
tenha inicialmente consignado inexistir pertinência na medida de monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados com a sua utilização, bem como para viabilizar a reinserção do agravado ao mercado de trabalho, determinando o cumprimento em prisão domiciliar com a fixação de condições para cumprimento de pena; as
circunstâncias
do caso em apreço demonstram que
assiste razão ao i. órgão ministerial
.

Com efeito, é certo que se tem admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento do monitoramento eletrônico, quando presentes circunstâncias aptas a justificar sua dispensa.

Seria esse o caso se o reeducando, por exemplo, demonstrasse ter sido o delito
fato isolado
em sua vida, ou estivesse
cumprindo de forma regular
a pena a ele imposta, sem qualquer informação de outros
elementos desabonadores
capazes de justificar a imposição do monitoramento.

Da análise do PEP n.
20014286820238110042, todavia, se extrai que, tendo o d. juízo
a quo
concedido ao reeducando a possibilidade de cumprir sua pena em regime semiaberto
com dispensa de monitoramento eletrônico
em
07/06/2023
, expediu-se o respectivo mandado de intimação em
10/07/2023
, que retornou em
02/08/2023 sem que fosse possível a intimação do agravado.

A consulta à certidão exarada pelo d. Oficial de Justiça revela, inclusive, que não foi possível proceder à intimação de
MATHEUS
por não ter sido localizado, “
[...]
sendo informado pelo vizinho que o mesmo se mudou para lugar ignorado (mais de ano); procurando fazer o cumprimento via meio eletrônico — não logrando êxito (sem whatsapp/número incorreto)
”
[mov. 21.1].

Posteriormente, em
12/09/2023
, o i. órgão ministerial, face ao insucesso na intimação do reeducando e seu não comparecimento para dar início ao cumprimento de pena, requereu a
regressão cautelar
[mov. 36.1]; ao que se seguiu, por parte do d. juízo
a quo
, a
suspensão cautelar do regime semiaberto
, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
em
04/10/2023
[mov. 39.1]; o qual, até o momento,
não foi cumprido
, encontrando-se o paciente, portanto,
em local incerto ou não sabido
.

Nesse cenário, estou convencido de que as circunstâncias do caso
não recomendam o cumprimento de pena em regime semiaberto desassociado do monitoramento eletrônico
; com a ressalva de que se trata de um mecanismo de fiscalização que só deve ser adotado quando necessário e adequado,
exatamente como no caso dos autos.

Por conseguinte, entendo que deve ser
provido
o recurso ministerial, com vistas ao alcance dos objetivos da pena, em atenção às circunstâncias do caso concreto e sem prejuízo das demais condições já fixadas pelo d. juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

com vistas à reforma da decisão de mov. 09.1, prolatada nos autos do PEP n. 2001428-68.2023.8.11.0042
, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com vistas à
imposição do monitoramento eletrônico ao reeducando MATHEUS DOS SANTOS FRANCISCO GOVIO para cumprimento de pena em regime semiaberto
,

sem prejuízo das demais condições já fixadas pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024